Tribunal: STF
Processo: HC 87078
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES – DROGA ORIUNDA DO EXTERIOR – CRIME PERMANENTE – COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA FEDERAL DEFINIDA PELA INTERNACIONALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E, AINDA, PELO FATO DE O DELITO HAVER SIDO ALEGADAMENTE PRATICADO A BORDO DE AERONAVE – ATUAÇÃO, NO CASO, DE MAGISTRADO LOCAL INVESTIDO DE JURISDIÇÃO FEDERAL (LEI Nº 6.368/76, ART. 27, HOJE DERROGADO PELO ART. 70 DA LEI Nº 11.343/2006) – SUJEIÇÃO AO CONTROLE RECURSAL DO RESPECTIVO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – DELEGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE JURISDIÇÃO FEDERAL A MAGISTRADO LOCAL (CF, ART. 109, §§ 3º, “in fine”, E 4º) – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.